Tribunal: TJSP
Processo: 2105619-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos e de risco singularizado à

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos e de risco singularizado à integridade da parte encarcerada – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 1/13
Registro: 2020.0000641084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é paciente ANTONIO BARRACHI NETO,
Impetrantes ANGÉLICA SUZANO DA SILVA e VLADIMIR DONIZETI
BUOSI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 2/13
Voto:
24065 CFF/D
Habeas Corpus:
2105619-84.2020.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Processo:
0003652-94.2020.8.26.0496 (977.040)
Impetrantes:
Angélica Suzano da Silva
Vladimir Donizeti Buosi
Paciente:
Antonio Barrachi Neto
Habeas Corpus
Execução
Pedido de
prisão domiciliar, formulado com base na
eclosão da pandemia de Covid-19 Pleito
que demanda análise de circunstâncias
fáticas para aferição da procedência ou não
do reclamo, providência que não se
coaduna com a sede sumária do habeas
corpus Decisão, ademais, que se encontra
devidamente fundamentada na ausência
dos requisitos e de risco singularizado à
integridade
da
parte
encarcerada

Inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada

Precedentes Alegação de constrangimento
ilegal não demonstrada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 3/13
apontada como coatora, em razão da demora para a apreciação judicial
de pedido formulado no Juízo das Execuções Criminais.
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, ressaltando a pandemia de Covid-19, postula a
concessão da ordem para “...conversão da sua prisão privativa de
liberdade em prisão domiciliar...” (fls. 01/23).
Compulsando
o
andamento
da
execução, por intermédio de acesso direto ao SAJ-SG (Sistema de
Automação da Justiça Segundo Grau) e verificada a análise da
postulação aqui impetrada, o pedido liminar foi indeferido (fls. 24/26).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 74/85), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 90/93).
O ilustre impetrantes opuseram-se ao
julgamento virtual (fls. 88).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 4/13
Os autos evidenciam que o pedido de
prisão domiciliar, submetido ao crivo do Juízo das Execuções, não
restou deferido.
A aspiração deduzida é a de reforma
de decisão proferida no curso da execução da pena, visando a
continuidade do respectivo cumprimento em regime domiciliar, o que,
em tese, por demandar exame exauriente dos autos de origem, é de
todo vedado na estreita via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico
que não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas
corpus'” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI
ressalta que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao
semiaberto; semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado
exame de provas, incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica:
STJ: HC 41.548-SP, 6a T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u.,
DJ 26.09.2005, p. 467.” (in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 5/13
Forense, 13a edição, pág. 1.268).
Referido entendimento doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
progressão ao regime aberto. Pedido indeferido pelo
Juízo das Execuções, com base na falta de requisito
subjetivo. Matéria a ser analisada por meio de recurso
próprio. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2245702-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
27.11.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional.
Alegação de demora na apreciação do pedido de
progressão. Concessão de benefícios em sede de execução
penal que exige incursão aprofundada no campo fático
probatório, o que é inviável no âmbito restrito e sumário
do remédio heroico, que também não se presta a agilizar
o andamento de incidentes que estejam tramitando
perante o MM. Juízo das Execuções, sob pena de
supressão de instância. Writ não conhecido” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, HC no 2058059-49.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Tristão Ribeiro, DJ 03.04.2020)
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 6/13
ser externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal,
abrindo-se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão
aqui inadequadamente lançada.
Aliás, importante destacar que a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter
situação desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto
para o inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se
intolerável supressão do contraditório que seria exercitado pelo
Ministério Público nas respectivas contrarrazões vez que, como é
cedido, na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público
não funciona como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC
no 12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel.
Min. Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal;
6a Turma, HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
O
caso
seria,
pois,
de
incognoscibilidade, mas, d'outro lado, não custa destacar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 7/13
respeitável
decisão
impugnada
se
encontra
suficientemente
fundamentada, de maneira detalhada, inclusive, dela se podendo
extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada,
convergidas para a ausência dos requisitos para o acolhimento da
pretensão defensiva (fls. 79/84).
Desindicado,
pois,
haver
risco
singularizado à integridade da parte encarcerada.
Insta redarguir, pela relevância, que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ
no 62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-
se não tem o condão de implicar, por si só, na liberação, na
antecipação de progressão ou na admissão automática do paciente em
regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de
presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de
risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 8/13
de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados
do que aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do
sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta
de evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente
oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo
coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação
generalizada
nos
presídios,
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem
adotado medidas articuladas para a implementação de ações de
prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 9/13
que vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde,
tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o
custodiado poderá ser atendido na rede pública local...”.
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas
para aferição da procedência ou não do reclamo,
providência que não se coaduna com a sede sumária do
habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra
devidamente fundamentada na ausência dos requisitos
legais Inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer
defeito teratológico na decisão impugnada Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 10/13
constrangimento ilegal não demonstrada
Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça, examinando caso submetido a esta Colenda 5a Câmara
Criminal (HC no 2058248-27.2020.8.26.0000, da Rel. Des. Damião
Cogan), não destoou dessa orientação e manteve o julgamento:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA
LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A
POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO
PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Paciente condenado à pena reclusiva total de 18 anos,
pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV,
e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo
cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de
término em 11/03/2032, e que atualmente se encontra
em regime prisional semiaberto. 2. Em conformidade com
o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 11/13
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário
quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a
propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e
socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade
indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise
individualizada das condições do encarceramento. 3. No
caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020,
afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo
iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe,
no estabelecimento prisional, o atendimento médico e
cuidados que lhe são necessários. 4. A legitimidade dessa
conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo
Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 6.a RAJ para instruir o
presente julgamento, que vieram acompanhadas de ofício
do Diretor Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP,
datado de 05/05/2020, em que se esclarece que lá foram
adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e
funcionários
sobre
medidas
de
distanciamento
e
higienização; b) constante monitoração dos sentenciados
em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e
verificação de temperatura das pessoas que adentram na
instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para
os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos
reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou
externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional
em questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício,
datado de 20/05/2020, a Administração Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 12/13
esclareceu que, até essa data, não havia nenhum caso de
reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado
com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a despeito de a
Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente - que é
idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de
'a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida' (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original).
Não há desconsideração, portanto, das recomendações da
Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
para que a situação de risco do Segregado seja analisada
individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada.” (6a Turma, HC no 575.241/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe 03.06.2020)
Assim, ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer
defeito teratológico, inarredável conhecer do pedido e assentar a
inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2105619-84.2020.8.26.0000 - lauda 13/13
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)